Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-11.2023.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001155-11.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES DUARTE - CPF: 030.896.122-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.099.231-76 (VÍTIMA), DANIELI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 061.575.011-70 (VÍTIMA), MATHEUS TEODORO HOFFMANN KESSLER - CPF: 041.596.221-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PROCEDÊNCIA – VALOR DA
RES FURTIVAE
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTES STJ – MINIMA OFENSIVIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR – RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

Para a incidência do princípio da insignificância, é necessário o preenchimento de critérios cumulativos, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica. Assim, para a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto, o valor da
res furtivae
deve ser inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime, o que não se verifica no caso em comento, em que o apelante subtraiu a quantia de R$ 300,00, não se configurando, portanto, a mínima ofensividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra sentença anexada sob Id. 202011222, a qual absolveu
Carlos Henrique Alves Duarte
da imputação prevista no art. 155,
caput,
do CP, ante a atipicidade material da conduta, com fulcro no artigo 386, III do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (Id. 202011228), o i. representante do Ministério Público Estadual postula a reforma da sentença, argumentando que não foram
preenchidos todos os requisitos necessários
para a aplicação do
princípio da insignificância.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 202011233).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme se vê do sumário que segue transcrito (Id. 208252671):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples (artigo 155 do CP) – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público: Argumenta que não foram preenchidos todos os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, o que torna o fato imputado materialmente típico e a condenação uma medida impositiva – PROCEDÊNCIA – A conduta imputada (furto simples), está longe de representar mínima ofensividade, pois não se pode afirmar que a lesão jurídica provocada tenha sido inexpressiva, visto que os valores subtraídos (R$ 300,00 em espécie) representam mais do que 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que à luz da jurisprudência do e. STF e do c. STJ, impede o reconhecimento e a aplicação do princípio da insignificância – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na Denúncia que na madrugada do dia
30.05.201
3, por volta das 12h10mi, no estabelecimento comercial denominado
“Cacau Show”,
situado na Av. Marechal Cândido Rondon, nº 474, Centro, Colíder/MT
,

Carlos Henrique Alves Duarte,
mediante violência exercida com simulação de porte de arma branca em face das funcionárias
Danieli Martins de Oliveira
e
Larissa Oliveira da
S
ilva,
subtraindo, para si, coisa alheia móvel consistente na importância de R$ 300,00 do caix
a do estabelecimento comercial.

Em razão dos fatos, ele foi
denunciado
como incurso na sanção prevista no
art. 157,
caput
, do Código Penal
. Após a instrução processual, o juízo singular
desclassificou
a conduta para aquela prevista no
art. 155,
caput
, do Código Penal
e, em seguida, aplicou o
princípio da insignificância
, reconhecendo a
atipicidade material
e, por consequência,
absolveu

Carlos Henrique Alves Duarte
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Contra essa sentença, insurge-se o ilustre representante do Ministério Público.

DA REFORMA DA SENTENÇA – AFASTAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O i.
representante do Ministério Público postula a reforma da sentença para afastar a incidência do princípio da insignificância, por entender que, no caso em análise, não foram
preenchidos todos os requisitos para o seu reconhecimento
. De fato, enten
do que
sua solicitação procede
.

O
princípio da insignificância
, derivado do
princípio da intervenção mínima
do Estado em matéria penal, permite afastar a tipicidade material dos fatos em casos de ínfima lesiv
idade ao bem jurídico tutelado.

Ora, o Direito Penal deve sempre ser a
"
ultima

ratio
"
, não devendo incidir em casos em que a conduta, embora formalmente típica, não cause lesão significativa ao bem jurídico resguardado pela norma penal.

P
orém p
ara o reconhecimento da atipicidade da conduta, por incidência do
Princípio da Insignificância
, deve-se levar em consideração cumulativamente
os seguintes vetores
:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica, seja para o titular do bem jurídico tutelado, seja para a própria ordem social.

Como se observa, para a aplicação do princípio da bagatela, um dos requisitos é que o
valor do bem subtraído seja considerado irrisório
. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, para a incidência do princípio da bagatela, o valor do bem deve ser
inferior a 10%
do
salário mínimo
vigente à época do crime.

Nesse se
ntido, é o entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO.
VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte entende que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva era superior a 10% do
salário mínimo
da época dos fatos.
2. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância a fim de afastar a tipicidade material da conduta, pois o valor do bem subtraído supera o patamar de 10% do
salário mínimo
então vigente, bem como o autor do delito praticou a conduta enganando a vítima. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2130662 MG 2022/0152644-7, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023)
Destaquei

No caso dos autos, à época do crime (
30.05.2023
), o
salário mínimo
vigente era de
R$ 1.302,00
, de modo que, para se considerar irrisório o prejuízo à vítima, o valor da
res
furtiva
não poderia ultrapassar
R$ 130,20
. Conforme o
Boletim de Ocorrência
anexado sob Id. 202011153 - Pág. 2/4, o apelante subtraiu do estabelecimento comercial a quantia de
R$ 300,00
, valor
superior a 10%
do
salário mínimo
vigente à época do crime.

Ademais,
se observa
que o apelante possui outros
dois processos,
com trânsito em julgado, nos quais foi condenado por crimes contra o patrimônio, inclusive praticados com
modus operandi
semelhante, também em face de estabelecimentos comerciais. Essa circunstância evidencia uma maior reprovabilidade da conduta,
tornando a aplicação do princípio da insignificância socialmente desaconselhável.

Assim, sem maiores delongas, não se verificam as condições para a aplicação do
princípio da insignificância
, sendo imperiosa a
reforma da sentença
para afastar o referido princípio e condenar
Carlos Henrique Alves Duarte
como incurso na sanção do
art. 155,
caput
, do Código Penal
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O tipo incriminador previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena, é necessária a consideração negativa dos
maus antecedentes
, em razão da existência de duas condenações por crimes anteriores, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente ao fato ora analisado (processos nº
1000182-56.2023.8.11.0009
e
1001406-63.2022.8.11.0009
) (STJ -
AgRg
no HC: 783764 MG 2022/0358874-0). Não havendo outras circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, utilizo a fração de
1/5
para exasperar a pena-base, em razão da existência de múltiplas condenações que justificam a negativação dos
maus antecedentes
, sendo necessária uma maior reprovação da conduta do recorrente (TJ-SC - APL: 00022224820178240018). Assim, fixo a pena-base em
1 ano
, 2 meses e 12 dias de reclusão
, além de
12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes, mas presentes as atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, fixo a pena provisória no mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ. Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em
1 ano de reclusão
e
10 dias-multa.

Fixo o regime
semi
aberto
para o início de cumprimento de pena, tendo em vista
a existência de circunstância judicial negativada
, conforme determina o art. 33, §2º, “c”,
§3º,
do CP.

Deixo de aplicar as benesses previstas no
art. 44
e 77, ambos
do CP,
vez que ele não preenche os requisitos exigidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
conformidade
o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público Estadual,
para
afastar a incidência do princípio da insignificância
e
condenar

Carlos Henrique Alves Duarte
como incurso na conduta prevista no
art. 155,
caput,
do Código Penal
, à pena de
1 ano de reclusão
, em regime
semiaberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024